Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701271-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: KATIA SOARES SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA em face de decisão proferida nos autos do processo 0704735-53.2020.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que, na fase executória, indeferiu o pedido de penhora de imóvel irregular. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 16 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator